Tribunal: TJMT
Processo: 1003726-27.2024.8.11.0006
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003726-27.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADAILSON ARES - CPF: 043.526.191-67 (APELANTE), MARILUCE ARES - CPF: 028.352.551-76 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal -
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
-
Juiz de direito convocado.

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1003726-27.2024.8.11.0006

APELANTE: ADAILSON ARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminosa. Violência doméstica. Lesão corporal. Relevância da palavra da vítima. Condenação mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação contra sentença que condenou o recorrente à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto, pela prática de lesão corporal no âmbito doméstico, conforme artigo 129, §13º do Código Penal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a palavra da vítima, corroborada por laudo pericial, é suficiente para manter a denúncia do recorrente pelo crime de lesão corporal leve, agressão no contexto de violência doméstica.

III. Razões de decidir

3. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevância, especialmente quando corroborada por outros elementos probatórios, como o laudo de exame de corpo de delito.

4. As provas orais e documentais apresentadas, incluindo o depoimento da vítima e o laudo pericial, confirmam a materialidade e a autoria do delito.

5. A defesa não conseguiu demonstrar insuficiência probatória que justificasse a absolvição do recorrente.

6. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, corroborada por laudo pericial, é suficiente para sustentar as observações, salvo quando houver elementos que justifiquem dúvida razoável sobre a autoria.”

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 129, §13º; Código de Processo Penal, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante: TJMT, Apelação Criminal nº 1000697-35.2021.8.11.0018, 1ª Câmara Criminal, julgada em 21/03/2023.

R E L A T Ó R I O

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal -
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
-
Juiz de direito convocado.

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1003726-27.2024.8.11.0006

APELANTE: ADAILSON ARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença prolatada pelo Juízo da 2° Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, que julgou parcialmente procedente a inicial acusatória e condenou o apelante Adailson Ares à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto, como incurso no artigo 129, §13°, do Código Penal (id. 245070703).

Inconformada com o édito condenatório, a defesa pleiteia a absolvição do apelante em relação ao crime do art. 129, §13º do Código Penal, tendo em vista a insuficiência probatória, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP (id. 245070726).

Em contrarrazões, a Promotoria de Justiça manifestou-se pelo não provimento do recurso defensivo (id. 245070728).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso defensivo (id. 245801167).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal -
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
-
Juiz de direito convocado.

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1003726-27.2024.8.11.0006

APELANTE: ADAILSON ARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Do pleito absolutório
:

Em síntese, o apelante requer a absolvição, sustentando insuficiência probatória, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP.

A inicial acusatória narra o seguinte evento delituoso:

“(...) Consta no incluso caderno informativo que, no dia 20 de abril de 2024, por volta das 2h, na residência localizada na Rua São Sebastião, n.º 150, Bairro São Lourenço, nesta cidade e comarca de Cáceres/MT, o denunciado
Adailson Ares
, com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, ofendeu a integridade física de Mariluce Ares, sua irmã, causando-lhe as lesões corporais de natureza leve, descritas no laudo de exame de corpo de delito e mapa topográfico para localização de lesões (ID. 154100792), bem como ameaçou, por palavras, causar mal injusto e grave ela, dizendo-lhe que a mataria, condutas perpetradas contra mulher, por razões da condição do sexo feminino, eis que praticadas no âmbito das relações domésticas e familiares.

Consoante ao apurado, a vítima e o denunciado são irmãos e residem na mesma casa.

Narram os autos que, nas circunstâncias de tempo e local supradescritas, a vítima estava deitada em uma rede e o denunciado em um sofá, ambos na varanda da casa, momento em que ele se levantou, agressivo, e passou a dizer que quem mandava na casa era ele, bem assim ameaçou causar mal injusto e grave à ofendida, dizendo-lhe que a mataria para ficar com tudo.

Ato contínuo, ele apoderou-se de um pedaço de caibro e foi em direção à irmã, golpeando-a na cabeça, tendo ela caído ao solo. Após, ele desferiu-lhe outro golpe na costela, do lado direito, fazendo com que a madeira quebrasse.

Ressai que o marido da vítima acordou e o denunciado cessou as agressões, contudo, quando a ofendida se levantou do solo, ele foi novamente na direção dela, com o caibro na mão, empurrando-a contra a parede e enforcando-a.

Incontinenti, ela empurrou-o e ele correu para pegar uma faca, momento em que ela correu para o quarto, apoderou-se de uma garrafa de refrigerante e, para defender-se, arremessou na direção dele. Após a vítima fechou a porta e ele desferiu um golpe de faca contra a porta.

Apurou-se que a vítima pulou a janela e saiu em busca de ajuda na casa da vizinha Glauciele dos Santos Andrade.

Tem-se que as agressões perpetradas pelo denunciado causaram lesões corporais de natureza leve na vítima, descritas no laudo do exame de corpo de delito e mapa topográfico para localização de lesões (ID. 154100792).

A vítima manifestou o desejo de representar criminalmente em desfavor do denunciado (ID. 154100673 - Pág. 10).

Consta laudo pericial realizado na faca utilizada pelo denunciado (ID. 154100892).

Ante o exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por seu órgão de execução,
DENUNCIA ADAILSON ARES
, acima qualificado,
como incurso nas sanções do artigo 129, § 13º, e artigo 147, caput, c/c artigo 61, inciso II, alínea “f”, todos do Código Penal, na forma do artigo 69, do mesmo diploma legal, com as implicações da Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006)
, (...).”
(
sic
– id. 245070667).

A materialidade da infração está devidamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (id. 245069719), Boletim de Ocorrência (id. 245069720), Termo de Representação Criminal (id. 245069725 – fls. 10), Pedido de Providências Protetivas (id. 245069725 – fls. 12/13), Laudo Pericial (id. 245069744), além da prova oral produzida.

Igualmente, a autoria delitiva é indene de dúvidas, ante as provas orais produzidas ao longo da instrução criminal.

A vítima Mariluce Ares na delegacia, quando perguntado como ocorreram os fatos e as agressões sofridas, relatou:

“QUE a declarante é irmã do suspeito ADAILSON ARES, o qual mora na mesma casa que a declarante; QUE na madrugada de hoje, por volta das 01h30min, a declarante e seu marido chegaram em casa, sendo que o marido da declarante foi deitar no quarto e a declarante ficou na varanda deitada na rede; QUE ADAILSON estava dormindo no sofá e de repetente acordou agressivo; QUE sem motivo aparente, ele se aproximou da declarante e começou a dizer que quem mandava na casa era ele (pois a casa onde moram é herança dos pais) e disse que se "possível matava a declarante para ficar com tudo"; QUE em seguida ele pegou um pedaço de caibro que estava no chão e golpeou a declarante na cabeça; QUE depois desferiu mais um golpe de caibro na altura da costela da declarante, e o caibro quebrou; QUE então ele pegou uma faca e armou para golpear a declarante, só não atingiu porque a declarante fechou a porta; QUE então a declarante pulou a janela de um quarto e foi pedir socorro na casa de um vizinho; QUE após falar com o vizinho, ele lhe emprestou um celular e a declarante ligou no 190; QUE em decorrencia das agressões, a declarante possui um hematoma na cabeça e um na lateral direita do tórax; QUE deseja providencias protetivas; QUE deseja representar criminalmente em desfavor do irmão; (...).”
(sic – id. 245069725 – fls. 08/09).

Em sede judicial, a vítima voltou a afirmar que foi agredida fisicamente pelo apelante,
in verbis
:

“(...) a gente chegou e ele estava desmaiado no sofá; (...) ele acordou repentino, já com palavras, agressivo; (...) ai ele correu pegou um caibro e quebrou na minha cabeça. Na primeira eu cai e fui me levantar e fiquei meia zonza, ai ele foi e me acertou uma na minha costela pro lado direito, que ficou todo preto; (...) ai na terceira paulada que ele ia me dar, meu parido chegou e falou: “se ta doido, você vai fazer isso com sua irmã”; (...) ele acertou a porta com uma faca; (...) ele falava, eu vou matar vocês dois; (...) e ele o tempo todo, dizendo que ia matar os dois; (...) ele já tinha bebido e usado droga; (...) ele só acordou naquele repentino e aconteceu os fatos; (...)”.
(
sic
– id. 245070703)

A corroborar o depoimento da vítima, tem-se o depoimento de Benedito Santana Ortiz Pessoa ao ser ouvido em juízo, na condição de informante, afirmou:

“(...) a gente chegou por volta de umas 21 horas, por aí; (...) ele tava deitado; (...) eu percebi ele falando alto; (...) ai eu sai no corredor e tava os dois já atracados; (...) ai eu não sei o que aconteceu, e a Mari se defendendo; (...) ai a Mari tava de joelho e ele em cima; (...) ai foi onde eu gritei com ele; (...) eu fiquei na porta de entrada; (...) ele dizia que queria pegar ela; (...) só que eu nunca tinha visto ele com a faca, pois como eu falei pra senhora, ela tava de joelho e ele pressionando ela por baixo (sobre a situação do réu ter pressionado a vítima contra a parede); (...) vi a faca; (...)”.
(
sic
– id. 245070703).

No mesmo sentido o foi o depoimento da informante Glauciele dos Santos Andrade ao ser ouvida em juízo, afirmou:

“(...) eu estava dormindo quando escutei barulhos no meu portão pedindo socorro; (...) ela falava desesperada que ele tinha ido atacar ela e ela tacou garrafa nele; (...) no dia da audiência que eu fiquei sabendo que ele tinha agredido ela, que ela tava com marcas de lesão corporal; (...).
(
sic
– id. 245070703).

Por outro lado, ao ser ouvido na fase inquisitorial, o apelante Adailson Aires se reservou ao direito de permanecer em silêncio (id. 245069728).

Em Juízo, negou os fatos a ele imputados:

“(...) comecei discutir com ela porque a luz tinha cortado; (...) ela partiu pra cima e bateu no meu rosto; (...) não bati nela; (...) matar não, nem corri atrás dela; (...) falaram que eu peguei faca, eu não peguei faca; (...) ai começamos a discutir e ela veio pra cima de mim; (...) tapas e garrafas”.
(sic – id. 245070703).

Aliado ao depoimento da vítima está o laudo pericial acostado aos autos onde descreve
“- Equimose e escoriação 8x5cm em região torácica direita;

- Edema leve em punho direito;
”,
no qual concluiu que a vítima apresenta
“vestígios de lesão corporal de caráter contuso.”
(
sic
– id. 245069744).

Destaca-se, que nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima adquire especial relevância, mormente quando corroborada pelos demais elementos de provas contidos nos autos.

A propósito:

“Nos crimes de violência doméstica que, na maioria das vezes, são cometidos sem a presença de qualquer testemunha, a palavra da vítima tem grande relevância e destaque, sendo suficiente para sustentar a condenação, ainda mais, se corroborada pelo laudo de exame de corpo de delito.”
(N.U 1000697-35.2021.8.11.0018, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/03/2023, Publicado no DJE 24/03/2023).

Dessa forma, o conjunto probatório sequer permite uma dúvida razoável a respeito da autoria delitiva, para que possibilitasse, ao menos, a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, uma vez que o depoimento apresentado pela vítima, bem como pelos informantes e o laudo pericial anexado aos autos, fornecem elementos suficientes e seguros quanto à autoria do fato.

Portanto, é certo que a prova dos autos é suficiente para embasar e, consequentemente, manter a condenação de Jeferson Henrique de Oliveira Pires, nos termos da sentença.

À vista do exposto, em consonância com o parecer, NEGO PROVIMENTO ao recurso defensivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024